Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709101-90.2024.8.07.0007 APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. LEANDRO SERVIÇOS DE CAPOTARIA LTDA interpôs apelação (id. 63745057) da r. sentença (id. 63745054) proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais proposta contra ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 2. O apelante-autor postulou na inicial os benefícios da gratuidade de justiça, que foi indeferido na r. decisão de id. 63745051. Contra a referida decisão foi interposto o AGI no 0721729-35, que concedeu efeito suspensivo e determinou a comprovação da hipossuficiência financeira. Após, o apelante-autor formulou pedido de desistência no mencionado recurso, que foi homologado (id. 63745714). 3. Preclusa a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, o apelante-autor não comprovou o preparo do recurso no momento de sua interposição. 4. Intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (id. 64009703), o apelante-autor não se manifestou (id. 64630036). 5. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 6. Assim, o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. 7. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora